Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739526-94.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TAI TAKIZAWA, AURORA TAKISAWA KANZAWA, IRIS TAKIZAWA KAYASIMA, MARIA APARECIDA TAKIZAWA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO PRÉVIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. 1. O cabimento da exibição de documentos bancários está condicionada à demonstração da existência da relação jurídica, à comprovação de pedido prévio não atendido em prazo razoável e ao pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e regulamentação da autoridade monetária (REsp 1349453/MS). 2. Não havendo comprovação de pedido prévio à instituição financeira, está ausente o interesse de agir da ação cautelar de exibição de documentos. 3. Quando o valor do débito puder ser obtido mediante realização de meros cálculos aritméticos, não é cabível a instauração da fase de liquidação de sentença (CPC/2015 509 §2o). 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, inciso I, 510, 524, §§ 3o e 4o, todos do CPC, defendendo que possuem interesse de agir. Sustentam equívoco da turma julgadora ao considerar a liquidação promovida na origem como sendo ação de exibição de documentos e, com base nesse pressuposto, julgar os insurgentes carecedores de interesse por ausência de prévio requerimento administrativo. Acrescentam que na fase de liquidação de sentença, o juiz pode ordenar a exibição de documentos, sem que isso atraia a incidência dos dispositivos legais relativos à ação de exibição de documentos; b) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de prévia liquidação nos casos de sentenças genéricas exaradas em ações coletivas, tendo em vista a necessidade de se apurar o quantum debeatur, confirmar a titularidade do crédito e individualizar a parcela devida de cada beneficiário da decisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, inciso I, 510, 524, §§ 3o e 4o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] Os autores ajuizaram a presente ação com o objetivo de ver exibido os extratos gráficos (slip) referentes às Cédulas de Crédito Rural descritas na inicial, bem como seus aditivos e extratos vinculados. Reconhece-se o interesse de agir da parte que ajuíza ação de exibição de documento com o intuito de preparar possível ação futura, reivindicando o que lhe parecer devido após a análise do documento requerido [...] Ainda que a ação tenha sido denominada por liquidação de sentença, é certo que entre os pedidos elencados na inicial (ID 15838858 - Pág. 7) encontra-se o de exibição dos documentos, de modo que, em relação a este pedido, há que se observar o requisito delimitado pelo STJ. Portanto, com base no supracitado entendimento do E. STJ, verifica-se que os autores não têm interesse de agir no presente caso (id. 19105344 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular impede o prosseguimento do apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio ao artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “se o próprio título executivo judicial indica detalhadamente os períodos e índices a serem utilizados (ID 15839368), não se justifica a excepcionalidade da instauração da fase de liquidação de sentença, pois o valor de eventual débito pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos” (id. 19105344 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, também demandaria o reexame de provas. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: "Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução" (STJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2019)” (AgInt no REsp 1840244/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016